Tribunal: TJSP
Processo: 1004417-56.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – empréstimo consignado – autor que não reconhece a contratação – contestação intempestiva – sentença de procedência – recurso do réu – alega que a revelia enseja presunção relativa e não absoluta – argumenta que o magistrado deve analisar as provas juntadas – requereu a improcedência da demanda – Impossibilidade – juízo a quo que analisou as provas juntadas e

Ementa:

AÇÃO CONDENATÓRIA – empréstimo consignado – autor que não reconhece a contratação – contestação intempestiva – sentença de procedência – recurso do réu – alega que a revelia enseja presunção relativa e não absoluta – argumenta que o magistrado deve analisar as provas juntadas – requereu a improcedência da demanda – Impossibilidade – juízo a quo que analisou as provas juntadas e observou que o réu, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, visto não ter juntado o contrato do mútuo realizado pelo autor - documento imprescindível – telas sistêmicas produzidas de forma unilateral sem força probante – comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor não realizada – danos morais caracterizado - transtorno evidente - necessidade de vir a Juízo para a anulação do contrato, suspensão dos descontos e a restituição dos valores descontados - desgaste psicológico - perda de tempo útil ou livre - Indenização fixada em primeira instância devida - condenação que não pode ser insignificante, pena de prejudicar o caráter pedagógico com viés de inibir a reiteração do ilícito. - sentença mantida – recurso não provido.